Tribunal: TJDFT
Processo: 0719715-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719715-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: FERNANDA ALVES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFRONTA. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO. ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na sentença recorrida é causa de não conhecimento do recurso, pois o apelo deve observar os termos do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. Recurso, em parte, não conhecido. 2. Verificando o julgador que a petição inicial contém defeitos ou irregularidades formais, mostra-se correta a sentença que a indefere, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil se, determinada sua emenda, a parte autora não cumpre a diligência. 3. Independentemente do conteúdo que possa emergir das decisões judiciais, e do juízo de valor que se possa fazer, elas devem ser cumpridas a contento, em prol da cooperação processual e dos princípios da economia processual e celeridade. Por maior que seja a disposição interpretativa do magistrado no intuito de se aproveitar a peça exordial, os princípios da cooperação, da primazia da resolução do mérito do processo e da instrumentalidade das formas não o obrigam a superar a qualquer custo os defeitos existentes na narrativa, sobretudo quando tais vícios possam dificultar o correto andamento do processo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 188, 272, §5o, e 277, todos do Código de Processo Civil, porque, em respeito aos princípios da cooperação, da primazia da resolução do mérito do processo e da instrumentalidade das formas, são nulas as intimações realizadas em nome de advogado diverso daquele que peticiona nos autos; b) artigo 485, §1o, do CPC, argumentando que a extinção do processo por abandono da causa exige, como providência necessária à validade da extinção processual, a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 6o, 188, 272, §5o, 277, e 485, §1o, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com a turma julgadora (ID 30469355 – Pág. 3): a) a sentença não extinguiu o feito com base em abandono processual, mas sim em indeferimento da petição inicial; b) não ocorreu qualquer alteração de procuradores no breve trâmite processual, restando o advogado informado e constituído desde a petição inicial intimado para cumprimento da mencionada emenda. Fácil perceber que as razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas circunstâncias, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no REsp 1915569/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 26/8/2021). Caso fosse possível superar os referidos óbices, ainda assim o apelo não deveria transitar. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior tem decidido que “o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 30/6/2021). Assim, “estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, aplicável, no ponto, a Súmula n. 83 do STJ”. (AgInt no REsp 1926599/CE, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 28/10/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015